Tribunal: TJDFT
Processo: 0732805-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732805-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDER SOUZA COSTA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS D E C I S Ã O GP Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo autor, WENDER SOUZA COSTA, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da obrigação de fazer no 0730031-84.2023.8.07.0001, indeferiu tutela provisória de urgência para obrigar a ré integrar o autor na lista de candidatos com deficiência no concurso público realizado para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Profissional Petrobras de Nível Técnico Júnior, ou, alternativamente, reserve uma vaga de pessoa com deficiência ou, ainda, suspenda o concurso até o julgamento definitivo da demanda. Na origem, o Juiz do feito entendeu que o fato de o autor ocupar vaga de deficiente na empresa em que trabalha e usar bilhete único do tipo especial não afasta a fundamentação da decisão que rejeitou o pedido de concorrer a uma das vagas destinadas à candidatos com deficiência. Consignou também que o laudo particular acostado pelo autor, por si só, não implica critério de deficiência monocular definido pela banca examinadora. Em síntese, argumenta o recorrente que a avaliação feita pela banca examinadora se limitou apenas numa entrevista com análise documental, sem realização de exame técnico. Defende ser incontroverso que o autor é portador de deficiência visual, e por isso detém direito a concorrer uma das vagas destinadas a pessoas com deficiência física. Requer, portanto, o deferimento da medida antecipatória para determinar que o autor permaneça participando do concurso público na condição de deficiente visual. Não houve recolhimento de preparo recursal tendo em vista a gratuidade de justiça deferida em benefício do autor e estar a parte patrocinada pela Defensoria Pública. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pese os fundamentos utilizados pelo magistrado de origem, vislumbro a presença do perigo da demora, além da probabilidade do direito alegado. No caso, para concorrer a uma das vagas de deficiente físico no certame público, o autor apresentou relatório médico e exames oftalmológicos, apontando para visão monocular em um olho (H54.4) e ambliopatia (H53.0) (ID 165880455 – pág. 12/14 PJe primeira instância). No entanto, o autor foi considerado inapto, sob justificativa de não apresentar cegueira em qualquer um dos olhos; baixa visão em ambos os olhos ou somatória da medida do campo visual em ambos os olhos igual ou menor que 60o, nos termos do art. 4o, inciso III do Decreto no 3.298/99. Interposto recurso administrativo contra a decisão, a banca examinadora o rejeitou, considerando que a acuidade visual relatada no relatório médico do autor é de 20/200, o que não corresponde a cegueira nesse olho, não se qualificando, portanto, como deficiente portador de visão monocular. Segundo dispõe a Súmula no 377/STJ, “o portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes. ” Ainda, conforme julgado do Supremo Tribuna Federal, o candidato com visão monocular é considerado deficiente físico (ARE 760015 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014) As informações constantes nos laudos médicos do autor permitem atestar diagnóstico de visão monocular CID H54-4, ainda que com acuidade 20/200 no olho direito. Embora o inciso III do art. 4o do Decreto no 3.298/99, que regulamenta a Lei no 7.853/1989 e dispõe sobre a Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, estabeleça deficiência visual a cegueira, com acuidade visual igual ou menor que 0.05 (20/400) no melhor olho, ou baixa visão, com acuidade visual entre 0,3 e 0,05, referido dispositivo deve ser interpretado segundo a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribuna de Justiça sobre a questão específica posta a julgamento, no sentido de reconhecer visão monocular como condição de deficiência física, independentemente do grau da deficiência. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO. AMBLIOPIA. ENQUADRAMENTO. VISÃO MONOCULAR. POSSIBILIDADE. 1. Candidato portador de visão monocular tem direito a concorrer à vaga reservada a pessoas com deficiência. Inteligência da Súmula no 377 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Decreto no 3.298/1999 deve ser interpretado à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, de forma autorizar que candidato com baixa visão em um dos olhos concorram à vaga destinada a portadores de necessidades especiais. Precedentes TJDFT. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1696896, 07223266920228070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, importante registrar também que o art. 1o da Lei no 14.126/2021, bem posterior à Lei 7.853/1989 e Decreto no 3.298/99, estabeleceu a classificação da visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais, sem especificar o grau da deficiência. Configurada a probabilidade do direito alegado pelo recorrente, bem como risco de dano haja vista o andamento do certame e a impossibilidade de o candidato participar das próximas etapas na condição de deficiência físico, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência indeferida na origem. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para suspender a decisão agravada e determinar a integração do autor a lista de candidatos com deficiência, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Comunique-se ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator